Tribunal: TJDFT
Processo: 0752155-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. O Autor, ora Agravante, reprovado e desligado do Curso de Curso de Formação de Praças - CFP - Turma 19, do Corpo De Bombeiros Militar do Distrito Federal, agrava contra decisão passada em ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência para nova aplicação das provas CBS I, CSB 2 e TSA 3, com a devida programação em Quadro de Trabalho Semanal, e suspensão do processo SEI 00053-00106011/2023, através do qual sobreveio o seu desligamento do Curso de Formação. Eis o teor da Decisão agravada: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência em que pleiteia nova aplicação das provas CBS I, CSB 2 e TSA 3, com o devida programação em QTS,l do Curso de Formação de Bombeiros Militares do Distrito Federal e a suspensão do processo administrativo SEI n° 00053-00106011/2023-36. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que realizou o curso de formação, entretanto foi reprovado e desligado, conforme processo SEI 00053-00106011/2023, de acordo com o inciso XIV do Art. 87 e Art. 102 do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF. Assevera que as sobreditas provas foram aplicadas de forma diversa do Regulamento, pois não houve prévia comunicação por meio de Quadro de Trabalho Semanal - QTS. Sustenta, ainda, que as provas de dependência foram realizadas entre 15/05/2023 e 19/05/2023, quando possuía escalas de sentinela, com lapsos de 12 (doze) horas ininterruptas, o que impossibilitou a conciliação com a reposição das provas, causando intenso desgaste físico e emocional, em desrespeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. É incontroverso nos autos que o autor, não obteve o devido aproveitamento em Verificação Corrente em 13 (treze) matérias, como também, em 5 (cinco) componentes, em âmbito de Verificação Final. O documento de ID 178345299 , pág. 104 evidencia que as reposições foram realizadas em decorrência das faltas do autor e objetivando o alcance de frequência mínima para habilitá-lo à aprovação, "as quais dependem da disponibilidade e viabilidade logística dos espaços de instrutoria" e que "diversos outros alunos foram escalados e participaram das atividades do curso, reposições e verificações de aprendizado", portanto, em um juízo de cognição sumária, não se contata nenhuma violação ao princípio da isonomia, posto que diversos alunos foram submetidos às mesmas condições. Ademais, o documento de ID 178345299, pág. 148 evidencia a ausência de obrigatoriedade de elaboração de Quadro de Trabalho Semanal - QTS para a aplicação de verificações finais e verificações de segunda época, uma vez que elas serão definidas em calendário específico publicado pelo estabelecimento de ensino, conforme artigo 140, § 1o Regulamento de Ensino e Disciplina Escolar do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o que é suficiente para assegurar a adequada publicidade das datas respectivas. Não compete ao Poder Judiciário a análise quanto à melhor oportunidade na definição do período de aplicação de provas, uma vez que se trata de matéria afeta ao mérito administrativo. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A um primeiro e provisório exame não vislumbro os requisitos para antecipação da tutela recursal. Oportuno sempre lembrar que em sede de concurso público, não é dado ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, restringindo-se a análise judicial apenas e tão somente aos casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifestas. Conforme ressaltou a Decisão agravada, a aplicação de verificações finais e verificações de segunda, conforme documento de ID 178345299, pág. 148, não se sujeitavam à obrigatoriedade de elaboração de Quadro de Trabalho Semanal – QTS, o que afasta, pelo menos em principio, a apontada ilegalidade. Ademais, a atuação judicial, além de restrita, deve pautar-se também na certeza de que todos os candidatos sejam tratados de forma igualitária, com igualdade de oportunidades durante o processo seletivo. No caso concreto, "diversos outros alunos foram escalados e participaram das atividades do curso, reposições e verificações de aprendizado", ou seja, sob as mesmas condições a que foi submetido o Agravante. A pretensão formulada vai de encontro ao principio da isonomia, pelo menos num inicial exame. Ademais, vale sempre lembrar que a antecipação da tutela é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível. No caso, recomendável a instauração do contraditório, sobretudo para esclarecimentos sobre o calendário de aplicação das provas e sua publicidade. Por outro lado, caso reconhecido ao final o direito alegado pelo Autor, não vislumbro a existência de óbice à participação de Curso de Formação em turma diversa, de modo que além da ausência da plausibilidade do direito alegado, falta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator